Tribunal: TJMT
Processo: 1033178-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033178-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JAMILLY CRISTINE SOUZA DA LUZ - CPF: 083.765.601-07 (PACIENTE), 2 Vara da Comarca de Paranatinga/MT (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS WILLYAN FURTADO SILVA - CPF: 070.975.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN SANTOS DE SOUSA - CPF: 077.200.071-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 071.436.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal e Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Participação em organização criminosa e ataque coordenado a equipamento de segurança pública. Garantia da ordem pública; risco de reiteração delitiva; insuficiência das medidas cautelares diversas. Pedido de prisão domiciliar. Conversão indevida. Ordem denegada.

I.
C
aso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de Jamilly Cristine Souza da Luz, presa em flagrante em 01/08/2025, apontada na APF n. 1001878-51.2025.8.11.0044 pelos crimes previstos nos
arts
. 163,
p.u
., III (dano qualificado contra patrimônio público) e 288 (associação criminosa) do Código Penal; pleito liminar de revogação da prisão preventiva, subsidiariamente conversão em domiciliar, em razão de alegado excesso de prazo, condições pessoais favoráveis e proteção da criança.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se houve excesso de prazo na conclusão das investigações e oferecimento da denúncia que justifique a liberdade provisória;

(
ii
) se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;

(
iii
) se procede a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, diante da condição de genitora de criança em primeira infância; e

(
iv
) se são adequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

III.
Razões de decidir

3. Perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo, ante conclusão do inquérito e oferecimento/recebimento da denúncia (art. 659, CPP), não merecendo prosseguimento essa vertente do pedido.

4. Manutenção da custódia cautelar. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta: indícios suficientes de autoria e materialidade; participação reconhecida da paciente em organização criminosa (Comando Vermelho); e ataque coordenado a 27 câmeras de vigilância, circunstâncias que, em juízo sumário, demonstram gravidade concreta e fundado receio de reiteração delitiva.

5. A Lei nº 15.272/2025, ao incluir os §§ 3º e 4º no art. 312 do CPP, positivou vetores objetivos de periculosidade (
modus operandi
; participação em organização criminosa; fundado receio de reiteração), os quais se mostram presentes no caso, afastando fundamentação baseada em gravidade abstrata.

6. A condição de mãe, por si só, não autoriza a substituição por prisão domiciliar quando ausente prova de imprescindibilidade para os cuidados da criança e quando a imputada integra organização criminosa e há risco concreto à ordem pública, especialmente quando a residência da criança conta com rede de apoio (avó materna) e há indícios de comportamento incompatível com a guarda exclusiva.

7. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão mostramse inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

"
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem periculosidade individualizada, inclusive participação em organização criminosa e fundado receio de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, §§ 3º e 4º, do CPP (Lei nº 15.272/2025).

2. A condição de mãe de criança menor não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar quando ausente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos e presentes circunstâncias que justifiquem a custódia cautelar.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LVII; CPP,
arts
. 10, 312, 318, 319 e 659;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC
989.872/RS
, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, 5ª T., j. 2
0.05
.202
4
; STJ,
AgRg
no HC n. 1.018.311/SC
,

Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 29.10.2025;
TJMT, N.U
1037735-96.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câm. Crim., j. 14.11.2025
;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
os advogados Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Antônio Silveira Guimarães Junior
, em favor de
Jamilly Cristine Souza da Luz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara da Comarca
de
Paranatinga
/MT.

Depreende-se desta impetração que
a paciente foi presa em
flagrante
em
dia
01
de
agosto
de 202
5

pela suposta prática dos crimes
previstos nos
artigos 163, parágrafo único, inciso III (dano qualificado contra patrimônio público) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal
, consoante APF
n.
1001878-51.2025.8.11.0044
.

Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva, alegando

excesso de prazo para o término do inquérito policial e não oferecimento da denúncia
,
de modo que

não foi devidamente cumprido o disposto no art. 10 do Código de Processo Penal, causando sérios prejuízo à paciente que desconhece a acusação formal que pesa contra ela
.

Sustenta que,
na hipótese
,
se faz necessário a conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de uma criança na primeira infância e não há nos autos qualquer fundamentação concreta que demonstre risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal que justifique a manutenção da prisão preventiva
. Aduz
que a prisão preventiva é incompatível com a proteção integral da criança nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em observância ao decidido pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP
.

Alega a
desproporcionalidade da medida, considerando as condições pessoais
favoráveis da paciente (é primária, possui bons antecedentes e residência fixa)
e
que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se
mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu

o
reconhecimento da ilegalidade da prisão e, subsidiariamente,
a conversão da prisão preventiva em domiciliar
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
317858373
.

O
do juízo de origem

prestou as informações requisitadas (ID
327424897
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
332595368
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
deve ser submetido a julgamento.

Primeiramente, no que concerne ao alegado excesso de prazo para
o término do inquérito policial e não oferecimento da denúncia
, cumpre assentar que o pedido formulado restou prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto.

Com efeito,
consoante as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
, verifica-se que
o inquérito policial foi concluído e a

denúncia foi apresentada e recebida nos autos
da
ação
penal
n.
1002776-64.2025.8.11.0044
, tendo sido estabelecid
a
a tramitação do feito
(
IDs
213121180 e 215055251 – autos de origem)
.

Dessa forma, não subsiste a alegação de inércia
da autoridade policial
, impondo-se o reconhecimento da perda do objeto da insurgência, porquanto superada a situação fática que lhe dava suporte, nos termos do que dispõe o art. 659, do Código de Processo Penal e o art. 51, inciso XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
verbis
:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Art. 51. Compete ao Relator:

(...).

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto ao tema:

HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
Ante a perda de objeto, cumpre declarar o prejuízo da impetração
(HC 142870, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287, DIVULG 12-12-2017, PUBLIC 13-12-2017).

Portanto, nesse ponto, a impetração não deve ser conhecida
.

No que diz respeito
às teses de
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente
,
substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar e aplicação das medidas cautelares alternativas
,
entendo que n
ão devem prosperar.

Em análise aos autos, verifica-se que
o juízo de primeiro grau ao decretar a prisão em discussão considerou elemento
concreto
capaz

de autorizar à manutenção da prisão preventiva, qual seja: a garantia da ordem pública
.

A propósito, v
ejam-se os seguintes trechos da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva:

“No caso em questão,
a materialidade e os indícios da autoria delitiva em relação aos crimes imputados aos indiciados encontram-se sobejamente comprovados pelas declarações acostadas ao presente auto e demais elementos de prova até então produzidos pela autoridade policial.
De elementar conhecimento que o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste. Quanto às condições de admissibilidade, tem-se que as reprimendas máximas previstas para os crimes atribuídos aos indiciados (art. 163, p. único, III: 3 anos de detenção; art. 288: 3 anos de reclusão), se consubstanciam em pena privativa de liberdade superior a quatro (4) anos, notadamente diante da possibilidade de serem somadas independentemente da natureza dessas.

[...] Não isso bastasse, conquanto as infrações não tenham sido praticadas com violência e grave ameaça,
é patente a necessidade de se garantir a ordem pública
, restando, portanto, configurado o requisito legal a justificar a segregação cautelar. E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que
os ilícitos foram praticados em verdadeiro ataque coordenado ao sistema de segurança pública do Estado de Mato Grosso, como bem destacado pelo Delegado de Polícia em sua representação:
‘[...]
De acordo com as investigações desta Unidade Policial, iniciadas imediatamente após o conhecimento dos fatos, membros da organização criminosa Comando Vermelho, de forma associada, procederam um ataque simultâneo a 27 (vinte e sete) câmeras de segurança do município de Paranatinga-MT.
De acordo com as imagens, já acostada aos autos, os ataques foram promovidos por pelo menos 03 (três) grupos de pessoas, tendo como integrantes os ora representados [...].’ (id. 203080132, p. 2).

[...] Em arremate,
os indiciados DOUGLAS, GEAN, JAYLY e JAMILLY admitiram integrar a facção Comando Vermelho.
Nesse cenário, é inequívoca a
necessidade de se garantir a ordem pública
, notadamente
com vistas a estancar o dessossego que a atuação criminosa e coordenada dos indiciados causaram, bem como evitar a reiteração criminosa.

[...] Logo, em um juízo de cognição sumária, tem-se que
há fortes indícios de reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso. Portanto, tais fatos levam à conclusão de que, permanecendo os indiciados em liberdade, há evidente perigo social.
Nesta linha de intelecção, embora não se desconheça o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei e é aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar, e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato, da maneira de agir do agente, da possibilidade de reiteração da prática tida como delituosa, ou de influenciar as pessoas envolvidas na apuração do fato.

[...] Destarte, indiscutivelmente,
a liberdade dos indigitados põe em risco a ordem pública e deve ser decretada para assegurá-la.
Quanto ao pedido de
prisão domiciliar formulado por JAMILLY
, melhor sorte não assiste à defesa. E recurso argumentativo a dar suporte a essa assertiva centraliza-se no fato de
não há comprovação de que a
flagranteada
seria a única pessoa responsável por cuidar da filha incapaz, notadamente porque admitiu que a criança também reside com a avó materna
.
A corroborar essa assertiva, tem-se que a indiciada aparentemente deixou sua residência durante a madrugada para a prática delituosa, de modo que sua conduta oferta mais risco à criança do que segurança, sobretudo em razão de que admitiu ser integrante ativa de facção criminosa.

[...] Em última análise, convém explicitar que a
aplicação das medidas cautelares alternativas
, preconizadas no art. 319 do CPP, fica automaticamente afastada nas hipóteses em que for demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, na espécie,
considerando as peculiaridades do caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar dos indiciados é imprescindível para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal
. ID 317153859 – p. 2 317153859 – p. 262/273
Destacamos

De proêmio, não há o que se falar em
excesso de prazo
,
porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente, especialmente diante da pluralidade de flagrados e condutas imputadas.
(TJ-MT - HC: 10137463220238110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2023).

No tocante a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, entendo, contudo, que não merece guarida.

Isso porque, como dito,
“não há comprovação de que a
flagranteada
seria a única pessoa responsável por cuidar da filha incapaz, notadamente porque admitiu que a criança também reside com a avó materna. A corroborar essa assertiva, tem-se que a indiciada aparentemente deixou sua residência durante a madrugada para a prática delituosa, de modo que sua conduta oferta mais risco à criança do que segurança, sobretudo em razão de que admitiu ser integrante ativa de facção criminosa.
”. (grifei). (ID. 203105728).

Além do mais, O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. (TJ-MT 10000748620218110109 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022).

Isto posto, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de Jamilly Cristine Souza da Luz. - ID 317153859 – p. 353/354

Destacamos

Constata-se, pois, da aludida decis
ão
que o contexto fático até então demonstrado revela que a prisão provisória se faz necessária para garantir a ordem pública, diante
do risco de reiteração delitiva
e gravidade concreta da conduta
.

Extrai-se dos autos
que
a paciente foi presa em flagrante delito
pela prática do crime de dano qualificado e associação criminosa, consistente em
ataque simultâneo ao sistema de segurança pública do Estado de Mato Grosso, promovido pela organização criminosa Comando Vermelho
,
com destruição de 27 (vinte
e sete
) câmeras
de monitoramento
do programa
“Vigia Mais”,
instaladas

na cidade de Paranatinga-MT.

No relatório
policial, a autoridade policial destacou que tal ataque
foi promovido em retaliação as atividades policiais, uma vez que, a partir da utilização das c
âmeras,
estão logrando êxito em identificar os auto
res dos crimes cometidos naquele município (Id 317153859 - pág. 24).

Outrossim, os elementos constantes dos autos evidenciam concreto risco de reiteração delitiva, tendo em vista que em sua declaração a paciente afirmou que integra organização criminosa, o que revela inserção em estrutura delitiva estável e voltada à prática continuada de crimes.

A propósito, a Lei n. 15.272/2025 promoveu relevante atualização do regime normativo da prisão preventiva ao incluir os §§ 3º e 4º no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelecendo parâmetros objetivos para a aferição da periculosidade do agente e positivando a vedação de fundamentações ancoradas em gravidade abstrata.

Para plena compreensão, convém transcrever o dispositivo em sua integração literal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:
(Incluído pela
Lei

nº
15.272, de 2025)

I –
o

modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática
delituosa;
(
Incluído pela Lei

nº 15.272, de 2025)

II –
a
participação em organização
criminosa;

(Incluído pela
Leinº
15.272, de 2025)

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;
ou
(
Incluído pela
Lei

nº
15.272, de 2025)

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

(Incluído pela Lei

nº 15.272, de 2025)

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.
(Incluído pela
Leinº
15.272, de 2025)

A novel legislação reforça a exigência de que a análise da necessidade da prisão preventiva seja motivada, ancorada em circunstâncias objetivas, atuais e individualizadas, relacionadas ao comportamento e ao contexto de atuação do investigado
.

No caso em comento, verifica-se qu
e
estão presentes duas
circunstâncias
relevantes a serem
consideradas
: (i)
a
participação da paciente em organização criminosa, notadamente o Comando Vermelho;
(
ii
)
o fundado receio de reiteração delitiva, cuja presença é reforçada pelo caráter estrutural e permanente das atividades da facção criminosa mencionada.

A conjugação desses elementos evidencia periculosidade concreta, apta a justificar a decretação e manutenção da custódia cautelar, nos exatos termos dos §§ 3º e 4º do art. 312 do CPP. Não se trata, portanto, de gravidade abstrata do delito, mas de
circunstâncias
que demonstram que o estado de liberdade da paciente representa risco

à ordem pública.

Assim, a participação da paciente na organização criminosa Comando Vermelho, aliada ao consistente receio de reiteração delitiva, torna plenamente legítima a custódia cautelar, nos estritos limites da legislação vigente.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente, desde 16/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores).

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se há ilegalidade na abordagem policial; (II) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (III) verificar se estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar; (IV) determinar se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

3. A ilegalidade na abordagem policial não pode ser analisada em Habeas Corpus, por demandar dilação probatória incompatível com os limites da ação constitucional.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade específica da conduta e na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, fracionados e prontos para venda.

5. Estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados em indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus
comissi
delicti), além do periculum
libertatis
, evidenciado pela possibilidade de reiteração delitiva e vínculo do paciente com organização criminosa (Comando Vermelho).

6. A segregação cautelar mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade concreta dos fatos, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).

7. A existência de outra condenação criminal por tráfico de drogas reforça o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia preventiva mesmo na fase inicial do processo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A análise da legalidade da abordagem policial exige dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus.”

“A prisão preventiva é legítima quando baseada na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e no risco de reiteração delitiva.”

“A vinculação do agente a organização criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar.”

“A existência de condenação anterior ou ações penais em curso autoriza a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.”

“Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração criminosa e preservar a ordem pública.”

[...] (N.U 1028073-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Destacamos

Assim, t
al circunstância é suficiente
para subsidiar o decreto prisional
, tendo em vista que
estão presentes
elementos individualizados e concretos
do caso
que revelam risco à ordem pública, justificando a medida extrema.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante.

2. A defesa sustenta inexistência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, pleiteando a liberdade do agravante mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e se há ilegalidade que justifique sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (15kg de cocaína, 17kg de cocaína, 5kg de crack e 4g de haxixe), além de munições e carregador de arma de fogo.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A
prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 846.324/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
05.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 830.981/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
30.08.2023. (
AgRg
no HC n. 1.018.311/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade
de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)

Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Daí por que não se pode aplicar as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
visto
que a prisão provisória
da paciente

se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
.

Ainda, ressalta-se

que os atributos favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, deduzido em favor da paciente, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, é sabido que a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido dispositivo normativo.

Sobre a matéria, cumpre destacar que, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de todas as mulheres gestantes, puérperas ou responsáveis por crianças sob sua guarda. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal limitou a abrangência da medida às hipóteses em que as imputações penais não envolvam o cometimento de infrações praticadas com violência ou grave ameaça contra a pessoa, especialmente quando dirigidas aos próprios descendentes ou quando se tratar de situações excepcionalíssimas.

Com efeito, o referido entendimento foi incorporado expressamente ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da edição da Lei nº 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, prevendo que a substituição da prisão preventiva por domiciliar somente será admitida quando a mulher não tiver cometido crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 13.769 de 19/12/2018, foi incluído no art. 318-A do Código de Processo Penal, assegurando-se a "mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência" a substituição da prisão preventiva por domiciliar desde que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;" ou "não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente".

2. Apesar de ser grave a conduta supostamente praticada, o que justifica a segregação cautelar, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal e ao disposto no art. 318-A do CPP, tem-se a hipótese de colocação da paciente em regime domiciliar, dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, isso porque foi denunciada por delito perpetrado sem violência ou grave ameaça - tráfico de drogas e associação para esse fim - e possui filha com idade inferior a 12 anos de idade.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 898.872/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou a ordem em pedido de revogação da prisão preventiva de paciente acusada de omissão dolosa em casos de abuso sexual contra suas filhas menores de idade, com ciência e eventual anuência, no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública.

3. Analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a prisão domiciliar, considerando a condição de mãe de filhos menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela conivência e contribuição da recorrente para a prática dos crimes, garantindo a impunidade do autor e causando perturbação à ordem pública.

5. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a gravidade das condutas imputadas à paciente.

6. A concessão de prisão domiciliar é incabível, pois a condição de mãe de filhos menores é insuficiente para afastar a prisão preventiva, especialmente em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(
AgRg
no RHC n. 215.905/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Diante dessas premissas normativas e jurisprudenciais, embora
a paciente
tenha comprovado ser mãe de pessoa
menor de 12 anos
,
mediante certidão de nascimento anexa,
na hipótese, a conversão da prisão preventiva em domiciliar encontra óbice, não só na gravidade concreta da conduta por ela, em tese, praticada, como também
pela ausência de provas que
é necessária para cuidados com seu filho. Os documentos anexados pelo
s
impetrante
s
– comprovante de endereço

e documento de identificação de CPF - não demonstraram nenhuma prova nesse sentido,

o que
afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do mesmo diploma legal.

N
ão há comprovação nos autos acerca da imprescindibilidade da genitora aos cuidados da filha, não bastando, no caso, a mera alegação da condição de mãe de pessoa
com menos de 12 (doze) anos,
sobretudo diante do comportamento da própria paciente, que se ausentou voluntariamente do lar familiar
durante a madrugada
para a prática do crime
,
deixando a criança sob os cuidados d
a avó
materna, com quem reside,

durante sua ausência. Tal circunstância evidencia que a filha possui rede de apoio apta a suprir eventuais necessidades, não havendo demonstração de dependência exclusiva da mãe para sua assistência cotidiana.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jamilly Cristine Souza da Luz
e,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025